Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL 6.618/20. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE À LEI NOVA.
1. O eg. STF ao julgar o RE 729.107/DF, que apreciou o tema 792 de repercussão geral, decidiu que A “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”
2. Não cabe, desta forma, a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para pagamento de requisição de pequeno valor (RPV), quando o crédito foi constituído anteriormente a sua vigência.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.